Tribunal: TJSP
Processo: 0000019-90.2019.8.26.0567
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-10
Data de publicação: 2020-10-10

Ementa:
Apelação. Tráfico de drogas. Acusados flagrados enquanto transportavam, em uma motocicleta, 116 porções de cocaína, pesando 40,25g, e 17 porções de maconha, com peso líquido total de 69,82g. Pleito defensivo almejando absolvição por carência de provas. Impossibilidade. Autoria e materialidade comprovadas. Acervo probatório documental e pericial corroborado pelos depoimentos firmes e coerentes

Ementa:
Apelação. Tráfico de drogas. Acusados flagrados enquanto transportavam, em uma motocicleta, 116 porções de cocaína, pesando 40,25g, e 17 porções de maconha, com peso líquido total de 69,82g. Pleito defensivo almejando absolvição por carência de provas. Impossibilidade. Autoria e materialidade comprovadas. Acervo probatório documental e pericial corroborado pelos depoimentos firmes e coerentes prestados pelos policiais militares ouvidos em juízo. Condenação mantida. Redução da pena. Acusados primários e de bons antecedentes. Pena-base mantida no mínimo legal. Aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06 em seu grau máximo. Possibilidade. Regime inicial aberto. Substituição da pena corporal por duas penas restritivas de direito. Recurso ministerial improvido. Recursos defensivos parcialmente providos para o fim de reduzir as penas dos réus para 1 ano e 8 meses de reclusão, no regime inicial aberto, além de 166 dias-multa.